Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008485-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), DANIELA DE LIMA SILVA - CPF: 037.507.961-06 (AGRAVADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008485-23.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO: DANEILA DE LIMA SILVA

HOLANDO DE OSUZA CAMPOS JUNIOR: TERCEIRO INTERESSADO

LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO: TERCEIRO INTERESSADO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA PELO HOSPITAL – EXCEPCIONALIDADE – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER FILANTRÓPICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS DO SUS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Prospera a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, ainda que a norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação da lide, vez que se trata de uma situação excepcional da prestadora de serviço porquanto esta configura uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam.

Assim, a autora, se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra a decisão proferida em
Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico nº 1011543- 47.2018.8.11.0041

ajuizada por
DANIELA DE LIMA SILVA
, que indeferiu o pedido da requerida de denunciação à lide da empresa
Chubb Seguros Brasil S/A,

em razão de se tratar de relação de consumo.

Em síntese, sustenta que é imprescindível que a seguradora venha a integrar o polo passivo da lide, eis que o agravante firmou com a seguradora Chubb Seguros Brasil S/A o Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional e deve responder no caso de hipotética condenação do agravante em danos morais.

Alega que se trata de
uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam.

Alega inexistir prejuízo na inclusão da denunciada no polo passivo da demanda, pelo contrário, pois na hipótese de eventual êxito na demanda, poderá vir a ter seu crédito garantido com mais celeridade.

Salienta que, na impossibilidade da denunciação à lide, pleiteia pelo chamamento ao processo tanto da seguradora, como do Município de Cuiabá, uma vez que o procedimento foi realizado mediante convênio do SUS – Sistema Único de Saúde.

Sob tais argumentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a suspensão do feito principal, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 129038185).

Contraminuta (ID 130647155), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora
DANIELA DE LIMA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico nº 1011543- 47.2018.8.11.0041

em face do
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR e LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO
, aduzindo que em 17/08/2012, por volta de 17h00, ao final de sua segunda gestação (32 semanas), apresentou contrações uterinas e solicitou atendimento de urgência do SAMU, o qual levou-a para ser atendida no Hospital requerido.

Segundo a autora, foi conduzida pela equipe de atendimento ao Pronto Atendimento e permaneceu por uma hora para receber a atenção médica, sendo que os quadros de contrações e dores aumentaram e a equipe médica entendeu por bem introduzir medicamento para que retardasse o nascimento da criança, pois conforme orientações do médico/requerido, ainda não estava na hora do parto.

Alegou que começou a passar mal, com sangramento, quando o segundo requerido solicitou internação para cirurgia cesárea, mas durante a preparação para o parto, diante da demora da chegada da médica anestesista/terceira requerida, o primeiro requerido entendeu por bem iniciar a cesárea, promovendo incisão na barriga da autora, sem qualquer anestesia, fazendo com que a autora gritasse de dor, sendo que neste momento, a terceira requerida adentrou à sala de cirurgia e disse ao primeiro requerido que não poderia ter iniciado a cirurgia daquela forma. Recebeu como resposta que era uma cirurgia de urgência.

Salientou que pela guia médica de internação e solicitação de cirurgia, vê-se que somente às 20h26min, a autora estava sendo encaminhada para o parto, ou seja, mais de 3 (três) horas depois de sua chegada ao Hospital.

Asseverou que foi colocada sentada na mesa de cirurgia, tendo sua barriga encoberta com um lençol a fim de conter o sangramento resultante da primeira incisão, recebendo a anestesia geral, quando suas pernas amorteceram e deu-se continuidade à cesárea, porém, o bebê nasceu natimorto, tendo a terceira requerida perguntado à autora se esta queria ver seu filho, de uma forma bastante desprovida de humanidade, informando a morte do feto.

Sustentou que foi realizada a necropsia no feto e o laudo atestou a inexistência de qualquer malformação congênita externa ou interna do feto, estando o filho da autora, perfeito para vir ao mundo, ainda que prematuro.

Afirmou que foi vítima de omissão e negligência médica, não teve os devidos e necessários cuidados médicos prestados pelo Hospital e acabou por suportar a perda de seu segundo filho.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação dos requeridos em danos morais pela morte do bebê no valor de 250 salários mínimos.

A parte requerida, Hospital Santa Helena, apresentou contestação requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva do nosocômio, ao argumento que não causou o alegado erro médico, bem como a inépcia da inicial, uma vez que não tem causa de pedir em relação ao requerido. Denunciou à lide a seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.

No mérito, afirmou que não praticou nenhum ato ilícito e não teve participação nenhuma do requerente nos fatos ocorridos (consulta, internação hospitalar, parto), sendo que o óbito do bebê se deu em razão do descolamento da placenta. Que os procedimentos adotados seguiram as técnicas recomendadas. Que não há responsabilidade do hospital e dessa forma não há danos a serem indenizados. Requereu a improcedência dos pedidos da requerente.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
indeferiu a denunciação à lide pretendida em sede de contestação, sob o fundamento de que a orientação jurisprudencial firmou-se em sentido de que a denunciação da lide é vedada em todas as hipóteses de ações baseadas em relação de consumo.

Inconformado, recorre o hospital requerido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide por se tratar de relação de consumo.

In casu
, trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico, ajuizada pela paciente/agravada, em face do hospital/agravante onde ficou internada por recomendação do profissional liberal.

Devidamente citado, o agravante apresentou contestação, requerendo a denunciação à lide da seguradora CHUBB DO BRASIL S.A. ao argumento de que, por força de contrato, eventual condenação deverá ser ressarcida pela seguradora, bem como que a prestação dos serviços se deu pelo SUS – Sistema Único de Saúde, portanto, resta descaracterizada a relação de consumo na hipótese.

Contudo, para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta, conforme entendimento do STJ
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
.

Logo, demonstrada a incidência do CDC na hipótese, o art. 88 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 88 - Na hipótese do artigo 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

No entanto, prospera a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, ainda que a norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vede a denunciação da lide, vez que se trata de uma situação excepcional da prestadora de serviço porquanto esta configura uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico e assistência social que recebe recursos do Sistema Único de Saúde para realizar os procedimentos médicos, que são fornecidos gratuitamente a todos aqueles que necessitam.

Assim, a autora, se vencedora, passaria por um longo caminho processual para receber o que eventualmente lhe será devido, ao passo que em se garantindo a presença nos autos da seguradora denunciada, haverá celeridade no resultado final da demanda.

No que diz respeito ao pedido alternativo, ou seja, de chamamento ao processo da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, este fica prejudicado. Quanto ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ressalta-se que tal questão não foi objeto de análise pelo magistrado singular, razão pela qual não conheço dos pedidos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para autorizar a denunciação à lide da seguradora, na forma pretendida pela parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022